Tribunal: STF
Processo: ARE 1562922
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Doc. 36, fl. 1):



    “I – RECURSO DE REVISTA DO BANCO DO BRASIL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017 – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – GREVE GERAL NO DIA 28/4/2017 – MOTIVAÇÃO POLÍTICA – DESCONTO SALARIAL REFERENTE AO DIA DE PARALISAÇÃO – LEGALIDADE – TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. A jurisprudência da C. Seção Especializada em Dissídios Coletivos firmou-se pelo reconhecimento da abusividade da greve política deflagrada como no caso dos autos, sob o fundamento de que a matéria envolvida – Reformas Trabalhista e Previdenciária – não pode ser objeto de negociação coletiva ou atendida pelo empregador, já que a demanda dos trabalhadores é direcionada ao Poder Público. Nesse contexto, revela-se válido o desconto salarial referente ao dia parado. Julgados da C. SDC e de Turmas desta Corte. Recurso de Revista conhecido e provido. II – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO BANCO RÉU EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017 – NORMA COLETIVA - APLICABILIDADE Prejudicado o exame em razão do provimento dado ao Recurso de Revista do Banco Réu, em que se decidiu pela improcedência dos pedidos formulados na Ação Civil Pública proposta pelo Sindicato Autor.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 40), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE ANDRADINA E REGIÃO alega violação aos arts. o 7º, XXVI; e 9º, caput, da CF/1988.



    Nas razões recursais, o Sindicato recorrente defende a impossibilidade de desconto unilateral pelo empregador em face de participação dos empregados em greve, além do descumprimento do acordo coletivo, que previa negociação.



    Afirma que “as normas coletivas assinadas pelo banco indicam conclusão distinta, fixando que o banco se comprometeu a negociar questões afetas a paralisações de seus empregados, inclusive havendo norma coletiva estipulando impossibilidade de descontos, de modo que a mesma regra aqui deve ser aplicada. No mais, deve ser ratificado o fato de que o Banco agiu em claro descumprimento de norma coletiva que ele mesmo assinou, violando também o art. 7º, XXVI da CRFB, ao impor prejuízo salarial em ofensa ao direito de greve e aos limites da norma coletiva assinada pela própria empresa” (Doc. 40, fl. 5).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 45), o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) “no que concerne à possibilidade de descontos salariais em dias de paralisação, possui nítida natureza infraconstitucional” (Doc. 45, fl. 11); e (b) incide, no caso, a Súmula 279//STF.



    No Agravo (Doc. 50), a parte agravante alega que (a) “não se pretende examinar o cabimento de recurso trabalhista, tampouco eventual dispositivo infraconstitucional aplicável”; e (b) “dar nova conclusão, restabelecendo o acórdão proferido pelo TRT que foi favorável à tese do sindicato, não tem a ver com reexame da prova, notadamente considerando que todas as premissas e normas debatidas estão consignadas no corpo do acórdão recorrido” (Doc. 50, fl. 11).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 40, fl. 3):



    “A discussão dos autos envolve questão relevante do ponto de vista social e jurídico. Discute-se a impossibilidade de desconto salarial promovido pelo reclamado em face de participação dos substituídos na greve geral ocorrida em 28 de abril de 2017.



    Há, na espécie, repercussão social, visto que o presente processo busca resguardar os direitos de inúmeros substituídos pelo sindicato recorrente, havendo vários processos em curso com idêntico debate. Ou seja, a questão transcende o interesse das partes envolvidas no presente feito. 



    Também resta configurado o interesse econômico, vez que a conclusão adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho acaba por gerar grave redução salarial a inúmeros empregados do Banco do Brasil, representados não apenas pelo sindicato recorrente, de modo que o debate alcança expressivos valores monetários. 



    Existe também repercussão jurídica, uma vez que se discute a correta observância de dispositivo constitucional – artigo 7º XXVI e 9º, caput, da Constituição Federal, da impossibilidade de desconto unilateral pelo empregador em face de participação dos empregados em greve legítima, além do descumprimento do acordo coletivo, que previa negociação. O Direito fundamental de greve é princípio assegurado por nossa Constituição, de modo que deve ser resguardado e aplicado pelo STF. 



    Sabe-se que a repercussão geral consiste em um “filtro recursal” que permite a rejeição, pelo Supremo, de casos em que não seja identificada a relevância social, econômica, política ou jurídica, nos recursos extraordinários.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem decidiu que “a participação do trabalhador na greve implica a suspensão do contrato de trabalho (artigo 7º da Lei nº 7.783/1989), sendo permitido o desconto salarial em razão dos dias parados, salvo em situações excepcionais não evidenciadas no caso concreto” (Doc. 36, fl. 9).



    Em que pesem as ponderações do recorrente, o fato é que a análise da pretensão recursal demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



      Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, em caso semelhante:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. GREVE. DESCONTO SALARIAL NOS DIAS DE PARALISAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório, providência vedada em recurso extraordinário, ante o óbice versado no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1460389-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente